Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728345-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES, ARINO PEREIRA LOPES, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., PETROLCONTROL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - ME, SINESIO PEREIRA FRANCO, JOAO PEREIRA BRAGA (ESPÓLIO DE), SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, MARILDA PEREIRA CARDOSO (ESPÓLIO DE), DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DOLORES MAGALHAES BRAGA, BEATRIZ APARECIDA DE MORAES, ILDEU PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Com efeito, consoante suscitado nas contrarrazões de id 50461317, verifica-se que contra a mesma decisão agravada, referente a mesma ação originária, fora interposto posteriormente o AGI n.o 0732112-09.2023.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, pendente de apresentação de contrarrazões, cuja causa de pedir e pedido são substancialmente idênticos aos do presente recurso. Diante de tal quadro processual, aplica-se o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (grifo nosso) Portanto, uma vez distribuído recurso cível no mesmo processo a determinado órgão e relator, estes se tornam preventos para o julgamento de recurso posterior relativo ao mesmo processo. Insta ressaltar ainda que caso decidido o mérito separadamente há o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Ante o exposto, DECLARO A PREVENÇÃO DESTA RELATORIA para julgamento do AGI n.o 0732112-09.2023.8.07.0000, com a devida compensação. Oficie-se a Desembargadora Maria Ivatônia nos autos do AGI no 0732112-09.2023.8.07.0000. À Secretaria para promover a associação dos referidos recursos e proceder às diligências necessárias para a adequação junto à redistribuição e aos sistemas deste TJDFT. Após, aguarda-se a regular tramitação do AGI no 0732112-09.2023.8.07.0000, realizando a conclusão de ambos os processos quando estiverem integralmente instruídos para apreciação conjunta do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora